Tribunal: STM
Processo: 7000309-40.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ART. 290 DO CPM. POSSE DE
ENTORPECENTE. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CADEIA DE CUSTÓDIA
MANTIDA. INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº
11.343/2006. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. PREVALÊNCIA DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. QUANTIDADE ÍNFIMA DE DROGA. INOCORRÊNCIA DE LESÃO AO BEM
JURÍDICO. PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA SUBSIDIARIEDADE DO DIREITO PENAL. NÃO
ACOLHIMENTO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO
CRIME PRATICADO PELO APELANTE ENCONTRAM-SE PLENAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS.
DESDE A APREENSÃO DO MATERIAL COM O APELANTE ATÉ A CONFIRMAÇÃO DE QUE SE TRATAVA
DE DROGA ILÍCITA, NÃO SE VERIFICAM QUAISQUER EVIDÊNCIAS DE QUE TENHA HAVIDO
INTERFERÊNCIAS INTERNAS OU EXTERNAS A JUSTIFICAR A DESCONSIDERAÇÃO DA LISURA E A
LEGITIMIDADE DOS REFERIDOS PROCEDIMENTOS, RESTANDO AFASTADA A TESE DE QUEBRA DA
CADEIA DE CUSTÓDIA. O ART. 290 DO CPM FOI RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
DE 1988 E TANTO A DOUTRINA COMO A JURISPRUDÊNCIA SÃO PACÍFICAS EM AFIRMAR A SUA
COMPATIBILIDADE COM AS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DA ONU. É INCONTESTE QUE A
PRESENÇA DE MILITARES EM ATIVIDADE SOB O EFEITO DE DROGAS NÃO SE COADUNA COM A
EFICIÊNCIA, OS VALORES E OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS BASILARES DAS FORÇAS ARMADAS,
RAZÃO PELA QUAL ESTE TRIBUNAL RECHAÇA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
NO ÂMBITO DA JMU, NOS CASOS EM QUE SE CONFIGURA A PRÁTICA DO CRIME DO ART. 290 DO
CPM. APELO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.

Inteiro teor:
10/04/2023, 16:10
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721677091387452330805920502198&evento=72167...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/02/2023
A 16/02/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000309-40.2022.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: LUCAS CÉZAR NICÁCIO SILVA
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, CONHECEU E, POR MAIORIA,
DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO
PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, PARA MANTER NA ÍNTEGRA A
SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRIDA, PELOS SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS FUNDAMENTOS. OS MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA
(REVISOR) E MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA DAVAM
PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO, PARA REFORMAR A SENTENÇA
RECORRIDA E ABSOLVER O EX-SOLDADO DO EXÉRCITO LUCAS CÉZAR
NICÁCIO SILVA DO CRIME PREVISTO NO ART. 290 DO CPM, COM
FUNDAMENTO NO ART. 439, ALÍNEA "E", DO CPPM. O MINISTRO JOSÉ
COÊLHO FERREIRA (REVISOR) FARÁ VOTO VENCIDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

10/04/2023, 16:10
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721677091387452330805920502198&evento=72167...
2/2
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

10/04/2023, 16:11
:: 40001350425 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a72a6c16bcc443b...
1/11
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000309-40.2022.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
APELANTE: LUCAS CÉZAR NICÁCIO SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ART. 290
DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE. MÉRITO. AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. CADEIA DE CUSTÓDIA
MANTIDA. INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM.
INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 11.343/2006. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE. PREVALÊNCIA DA LEGISLAÇÃO PENAL
CASTRENSE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. QUANTIDADE
ÍNFIMA DE DROGA. INOCORRÊNCIA DE LESÃO AO BEM
JURÍDICO.
PRINCÍPIOS
DA
INSIGNIFICÂNCIA
E
DA
SUBSIDIARIEDADE
DO
DIREITO
PENAL.
NÃO
ACOLHIMENTO.
DESPROVIMENTO.
DECISÃO
POR
MAIORIA. A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO CRIME
PRATICADO
PELO
APELANTE
ENCONTRAM-SE
PLENAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. DESDE A
APREENSÃO DO MATERIAL COM O APELANTE ATÉ A
CONFIRMAÇÃO DE QUE SE TRATAVA DE DROGA ILÍCITA,
NÃO SE VERIFICAM QUAISQUER EVIDÊNCIAS DE QUE
TENHA
HAVIDO
INTERFERÊNCIAS
INTERNAS
OU
EXTERNAS A JUSTIFICAR A DESCONSIDERAÇÃO DA
LISURA
E
A
LEGITIMIDADE
DOS
REFERIDOS
PROCEDIMENTOS, RESTANDO AFASTADA A TESE DE
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. O ART. 290 DO CPM
FOI RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE
1988 E TANTO A DOUTRINA COMO A JURISPRUDÊNCIA
SÃO PACÍFICAS EM AFIRMAR A SUA COMPATIBILIDADE
COM AS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DA ONU. É
INCONTESTE QUE A PRESENÇA DE MILITARES EM
ATIVIDADE SOB O EFEITO DE DROGAS NÃO SE COADUNA
COM A EFICIÊNCIA, OS VALORES E OS PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS BASILARES DAS FORÇAS ARMADAS,
RAZÃO PELA QUAL ESTE TRIBUNAL RECHAÇA A
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NO
7000309-40.2022.7.00.0000
40001350425 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/04/2023, 16:11
:: 40001350425 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a72a6c16bcc443b...
2/11
ÂMBITO DA JMU, NOS CASOS EM QUE SE CONFIGURA A
PRÁTICA DO CRIME DO ART. 290 DO CPM. APELO
DEFENSIVO NÃO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento Virtual, sob a Presidência do
Excelentíssimo Senhor Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na
conformidade do Extrato da Ata do julgamento, por unanimidade, em conhecer e,
por maioria, em negar provimento ao Recurso de Apelação interposto pela DPU,
para manter, na íntegra, a sentença condenatória recorrida pelos seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Brasília, 13 de fevereiro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União
(DPU), objetivando a reforma da Sentença do Conselho Permanente de Justiça para
o Exército (CPJ) da 2ª Auditoria da 1ª CJM, que, por unanimidade, condenou o ex-
Soldado do Exército LUCAS CÉZAR NICÁCIO SILVA à pena 1 (um) ano de
reclusão, como incurso nas sanções do art. 290, caput, do Código Penal Militar
(CPM), concedendo-lhe a suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois)
anos, bem como o direito de apelar em liberdade e o regime aberto, em caso de
cumprimento da pena.
Narra a Exordial Acusatória que o Apelante portava substância
entorpecente, dentro de Organização Militar do Exército Brasileiro, in verbis:
“(...) No dia 30 de janeiro de 2021, por volta das 02h58m, ao adentrar no
alojamento dos cabos e soldados da reserva de material da Companhia de
Comando e Serviço (Hospital Central do Exército), nesta cidade, o SD GABRIEL
AFONSO DO CARMO percebeu que alguns armários haviam sido arrastados do
lugar, fato que o intrigou e o estimulou a chamar o SD F. CORRÊA para investigar
o que havia ocorrido.
Ao examinar o referido alojamento buscando descobrir o acontecido, os soldados
Afonso e F. Corrêa constataram que sobre um dos beliches havia alguns materiais,
inclusive (01) uma camiseta rajada com o nome do SD NICÁCIO e (01) um
recipiente de plástico contendo suposto material entorpecente. Diante de disso,
resolveram comunicar o fato ao SGT MIGUEL, que se encontrava de Sargento de
Dia a Divisão de Contingentes do Hospital Central do Exército.
7000309-40.2022.7.00.0000
40001350425 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/04/2023, 16:11
:: 40001350425 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a72a6c16bcc443b...
3/11
Enquanto o Sgt Miguel examinava o Local, acompanhado dos soldados Afonso e F.
Corrêa, o Sd Nicácio apareceu no alojamento e ao ser inquirido, pelo Sgt Miguel,
sobre o material, informou ser de sua propriedade.
A materialidade restou comprovada pelo teor do Laudo Preliminar de Substância
Entorpecente nº Laudo Pericial N° 03/2021 emitido pelo 1º Batalhão de Polícia do
Exército Departamento de Polícia Técnico Científica ICCE (evento 01, documento
2, fls 12/17) e pelos Laudos de Exame de Entorpecente e/ou Psicotrópico emitido
pela Polícia Civil do Rio de Janeiro (DEPARTAMENTO DE POLÍCIA TÉCNICO-
CIENTIFICA ICCE), (evento 31, documento 37, fls. 101/103) e pelo exame Laudo
Complementação Técnica nº 03/21, do 1° BATALHÃO MINISTÉRIO EXÉRCITO
DE POLÍCIA BRASILEIRO DA DEFESA DO EXÉRCITO ( evento 31, documento
37, fl. 94). Os últimos laudos deram conta de que efetivamente se tratava de 0,54
gramas de maconha (Cannabis sativa Linneu), contendo Tetrahidrocanabinol, que é
tida pela Portaria n.º 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da
Saúde, como entorpecente e causadora de dependência física e psíquica (Listas E e
F2). (...)”
Consta nos autos, dentre outros, os seguintes documentos: Auto de
Prisão em Flagrante (APF) nº 7000065-18.2021.7.01.0001 (APF, Evento 1, Doc. 2);
Laudo Pericial 03/21 – Exame Preliminar de Entorpecente (APF, Evento 1, Doc. 2,
págs. 8 a 12); Laudo Complementação Técnica nº 03/21, do 1° BATALHÃO DE
POLÍCIA DO EXÉRCITO (APF, Evento 31, documento 4); e Laudo Definitivo de
Exame de Entorpecente e/ou Psicotrópico emitido pela Polícia Civil do Rio de
Janeiro (DEPARTAMENTO DE POLÍCIA TÉCNICO-CIENTIFICA ICCE) (APF,
Evento 31, documento 4).
A Denúncia foi oferecida em 31/3/2021 e recebida em 16/4/2021
(APF, Eventos 34 e 37).
Iniciada a instrução processual, após o réu ter sido devidamente citado
(APM, Evento 30), foram ouvidas as testemunhas arroladas na Denúncia: 3° SGT
RAFAEL RIBEIRO MIGUEL e SD YAGO FERNANDES CORRÊA (APM, Evento
40, vídeos 01/03 e 03/05).
A Defesa informou não ter testemunhas a arrolar (APM, Evento 44).
Na sessão de 30/8/2021, o acusado foi qualificado e interrogado, sendo assistido
pela DPU (APM, Evento 61, vídeo 1).
Na fase do art. 427, o Ministério Público Militar (MPM) nada requereu
(APM, Evento 65). Transcorreu, “in albis”, o prazo legal da fase do art. 427 do
CPPM para a Defesa (APM, Evento 69).
Na fase do art. 428 do CPPM, o MPM requereu a condenação do réu,
como incurso no art. 290, caput do CPM, sem a incidência de circunstâncias
agravantes (APM, Evento 75). Em suas alegações escritas, a DPU, por sua vez,
requereu: a aplicação do art. 28 da Lei de Drogas; fosse incidentalmente declarada a
7000309-40.2022.7.00.0000
40001350425 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/04/2023, 16:11
:: 40001350425 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a72a6c16bcc443b...
4/11
inconstitucionalidade do art. 290 do CPM; a não recepção dos crimes de perigo
abstrato, como o uso e o porte de substâncias entorpecentes; e, por fim, a absolvição
do acusado com base no art. 439, “b”, do CPPM (APM, Evento 82).
Em 10/3/2022 (APM, Evento 110), o CPJ para o Exército, por
unanimidade de votos, condenou ex-Sd do Exército LUCAS CÉZAR NICÁCIO
SILVA, nos termos já relatados, sendo a Sentença disponibilizada, no Sistema e-
Proc, em 14/3/2022 (APM, Evento 111).
As partes foram regularmente intimadas da referida decisão (APM,
Eventos 112 a 113), tendo a DPU interposto o presente Recurso em 18/3/2022
(APM, Evento 114).
Em 5/4/2022, a Sentença transitou em julgado para o MPM (APM,
Evento 120).
A DPU sustenta, em razões recursais, a absolvição do réu, com fulcro
no art. 439, alínea "b", do CPPM, sob a alegação de ausência de lesividade e da não
recepção dos crimes de perigo abstrato (Evento 1, Doc 4). Sustenta, também, a não
recepção do art. 290 do CPM, sob a alegação de sua incompatibilidade com as
Convenções de Nova York (1961) e de Viena (1988), que dispõem sobre o uso
indevido de drogas.
Requereu, ainda, a desclassificação da conduta do art. 290, caput, do
CPM, para aquela descrita no art. 28 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, com
a consequente aplicação dos institutos despenalizadores da Lei nº 9.099, de 26 de
setembro de 1995.
O MPM, em contrarrazões, refuta as teses defensivas que foram
renovadas em sede de Apelação, pugnando pela manutenção do Decreto
condenatório (Evento 1, Doc 5).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Parecer da
lavra da Subprocuradora-Geral Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO, manifesta-
se pelo conhecimento e pelo desprovimento do Recurso (Evento 6).
É o Relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de
admissibilidade, deve ser conhecido.
7000309-40.2022.7.00.0000
40001350425 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/04/2023, 16:11
:: 40001350425 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a72a6c16bcc443b...
5/11
Consta nos Autos que, no dia de 30/1/2021, por volta das 02h58m, no
interior do Hospital Central do Exército (HCE), situado no Rio de Janeiro/RJ, o
então Soldado LUCAS CÉZAR foi flagrado na posse de substância que, após os
devidos exames periciais realizados, constatou-se tratar-se de 0,54g (cinquenta e
quatro centigramas) do entorpecente vulgarmente conhecido como "maconha”
(Evento, 1).
Verifica-se do Auto de Prisão em Flagrante (APF) nº 7000065-
18.2021.7.01.0001 que a substância entorpecente encontrada com o Apelante foi
encaminhada, em 30/1/2021, por meio do Ofício s/nº - APFD, NUP/NUD:
64574.003639/2021-68, do 1º Tenente JULIO CESAR DOS REIS (Presidente do
Flagrante), para fins de confecção do exame preliminar de entorpecente.
O Laudo de Constatação Preliminar de Entorpecentes nº 03/21 (APF,
Evento 1, Doc. 2, pág. 8 a 12), acompanhado de material fotográfico da substância
apreendida, atesta que:
“(...) Trata-se de 01 (um) tubo tipo Falcon 15ml de plástico, contendo em seu
interior uma pequena porção de folha triturada e um envelope de papel de liar
ultrafino da marca SMORKING.”
O referido Laudo concluiu que a substância testou POSITIVO para
maconha e seus derivados (APF nº7000065-18.2021.7.01.0001).
O MPM requereu diligências para melhor elucidação dos fatos (APF,
Evento 19):
“Para melhor elucidar os fatos, o Ministério Público Militar requer os autos sejam
devolvidos à autoridade militar para as seguintes diligências complementares:
a) que seja discriminado o peso da substância sem o tubo;
b) que seja juntado aos autos o laudo pericial de exame definitivo da substância
apreendida.”
Em atendimento ao requerido pelo Órgão ministerial, foi juntada aos
Autos a Complementação Técnica nº 07/2021, que concluiu: “Mediante o exposto
acima, o perito e inconteste em afirmar que o peso da porção de folha triturada é de
0,54 gramas e o peso do tubo tipo Falcon 15ml de plástico é de 6,12 gramas” (APF,
Evento 31, doc. 02).
O Laudo Pericial Definitivo nº ICCE-RJ-SPQ-007683/2021,
confeccionado pelo Instituto de Criminalística CARLOS ÉBOLI, atestou que "(...)
pelas características morfológicas (exame macro e estereoscópico) e pela Reação
de Duquenois, a erva descrita no item "A" foi reconhecida como Cannabis sativa L.
(maconha) contendo resina e canabinóis" (APF, Evento 31, doc. 03, fls. 9/12).
7000309-40.2022.7.00.0000
40001350425 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/04/2023, 16:11
:: 40001350425 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a72a6c16bcc443b...
6/11
Segundo RENATO BRASILEIRO[
1] , a cadeia de custódia seria “a
documentação formal de um procedimento destinado a manter e documentar a
história cronológica de uma evidência, evitando-se, assim, eventuais interferências
internas e externas capazes de colocar em dúvida o resultado da atividade
probatória”.
Desde a apreensão do material com o Apelante até a confirmação de
que o mesmo se tratava de droga ilícita, não se verificam quaisquer evidências de
que tenha havido interferências internas ou externas a justificar a desconsideração da
lisura e a legitimidade dos referidos procedimentos.
A materialidade do crime do art. 290, caput, do CPM restou
comprovada pelos: Auto de Prisão em Flagrante (APF) nº 7000065-
18.2021.7.01.0001 (APF, Evento 1, Doc. 2); Laudo Pericial 03/21 – Exame
Preliminar de Entorpecente (APF, Evento 1, Doc. 2, pág. 8 a 12); Laudo
Complementação Técnica nº 03/21, do 1° BATALHÃO DE POLÍCIA DO
EXÉRCITO (APF, Evento 31, documento 4); e Laudo Definitivo de Exame de
Entorpecente, confeccionado pelo Instituto de Criminalística Carlos Éboli (APF nº
7000065-18.2021.7.01.0001 - evento 31, doc. 03, fls. 9/12), que atesta que o
material apreendido, devidamente periciado, apresentou resultado positivo para o
princípio ativo tetraidrocanabinol (THC).
Portanto, inequívoca é a materialidade do delito previsto no art. 290,
caput, do CPM que foi, suficientemente, comprovada por meio dos laudos periciais
supracitados.
Quanto à autoria, igualmente não há dúvidas. Trata-se de Réu confesso
que, no dia do flagrante, admitiu que trazia consigo substância entorpecente dentro
de área sujeita à Administração Militar.
Além disso, os depoimentos prestados em Juízo foram uníssonos em
confirmar os termos da Denúncia. Em especial, os depoimentos prestados pelas
testemunhas 3º Sgt RAFAEL RIBEIRO MIGUEL e Sd YAGO FERNANDES
CORRÊA, presentes na oportunidade em que a droga foi apreendida, conforme
trechos extraídos da Sentença, in verbis:
“(...) 3° SGT RAFAEL RIBEIRO MIGUEL disse, em resumo, que no dia do fato
estava de serviço de Sargento de dia exercendo a supervisão das instalações; que
por volta das 3 horas da manhã, encontrava-se no alojamento quando foi acionado
pelos soldados F. CORREA e AFONSO (este último já não se encontra mais no
Exército), para verificar algo que estava acontecendo no alojamento; que dirigiu-se
até o alojamento da reserva de material onde encontrou o material entorpecente em
cima da cama junto com o fardamento do acusado, o recruta NICÁCIO; que nesse
momento o acusado não se encontrava no alojamento; que logo após,
aproximadamente cinco minutos depois, o acusado retornou e foi interrogado pela
7000309-40.2022.7.00.0000
40001350425 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/04/2023, 16:11
:: 40001350425 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a72a6c16bcc443b...
7/11
testemunha sobre o material; que incialmente o acusado negou o fato, mas depois
admitiu que saiu durante o dia, pois encontrava-se na condição de
"laranjeira" (que é aquele militar que fica pernoitando, dormindo no
quartel), logo no período noturno ele adentrou normalmente ao aquartelamento;
que o acusado alegou que a droga não era dele; alegou que era de um amigo dele
e ele estava guardando para o amigo; que no dia seguinte levaria a droga à praia,
para uso dos amigos; que após um longo período, ao ser interrogado o acusado
assumiu que a droga era de sua propriedade; que passou a situação para o Oficial
de dia, que ao entrar em contato com a Assessoria Jurídica do HCE, se fez
necessário a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante (APF) (...)” (APM, Evento
40, vídeos 01/03).
“(...) SD YAGO FERNANDES CORRÊA disse, em resumo, que o AFONSO
tinha acabado de chegar para pernoitar no quartel; que no alojamento que o
AFONSO dormiria, a testemunha olhou e avistou que havia um frasco de plástico
com a camisa do NICÁCIO e uma bolsa preta; que o frasco continha um pouco
de maconha; que decidiu chamar o Sgt de Dia, o Sargento MIGUEL; que o Sgt
de Dia subiu e que o acusado chegou logo após; que o Sgt Miguel conversou com
o acusado e logo após o réu assumiu que era dele a droga; que o Sgt de Dia
lançou o ocorrido no respectivo livro e que ao amanhecer, o Sargento passou a
situação para o Oficial de dia (...)” (APM, Evento 40, vídeos 03/05)
Ademais, não há discussão quanto ao dolo que permeia a conduta do
Réu, uma vez que, de maneira livre, voluntária e consciente, levou consigo a droga
para o interior da Organização, sabendo que o fato configura crime.
Ressalte-se que as condutas descritas no referido art. 290 do CPM
consistem em crime de mera conduta e de perigo abstrato. Dessa forma, para sua
configuração, necessária se faz apenas a presunção do perigo, não havendo
necessidade da materialização do dano contra a incolumidade pública.
O simples fato de o Apelante, livre e conscientemente, guardar ou
trazer consigo substância entorpecente, em lugar sob administração militar, sabendo
tratar-se de maconha, já se torna condição necessária e suficiente para a
caracterização do crime do art. 290 do CPM, independentemente de qual seja a
intenção do agente.
Em que pese a extensa argumentação trazida pela Defesa do ora
Apelante, suas teses não merecem prosperar, inclusive a Preliminar da não recepção
do art. 290 do CPM, em razão da incompatibilidade com a Convenção de Nova York
(1961) e com a Convenção de Viena (1988), e a consequente aplicação do art. 28 da
Lei nº 11.343/2006, que será considerada como questão de mérito, nos termos do art.
81, § 3º, do RISTM, senão vejamos:
DA INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM FRENTE AS
CONVENÇÕES DA ONU
7000309-40.2022.7.00.0000
40001350425 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/04/2023, 16:11
:: 40001350425 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a72a6c16bcc443b...
8/11
Tampouco merece prevalecer a tese de inconvencionalidade do art. 290
do CPM, para usuário de drogas, sob a justificativa de ser tal entendimento mais
condizente com uma visão humanista e de política criminal. Tal dispositivo legal,
como já dito anteriormente, foi recepcionado pela Constituição da República de
1988 e tanto a doutrina como a jurisprudência são pacíficas em afirmar a sua
compatibilidade com as convenções internacionais.
Vale ressaltar que as Convenções de Nova Iorque e de Viena não
ostentam status constitucional, vez que, nos termos do § 3º do art. 5º da CF/1988,
com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 30 de dezembro de 2004,
os tratados e as convenções sobre direitos humanos, para serem equivalentes às
emendas constitucionais, demandam aprovação pelo Congresso Nacional, observado
o quórum qualificado de três quintos dos seus membros e dupla votação em cada
uma de suas respectivas Casas.
No caso concreto, aplica-se o Princípio da Especialidade, prevalecendo
a norma contida no art. 290 do CPM sob tais tratados, conforme reiterada
jurisprudência desta Corte:
“EMENTA: APELAÇÃO. ENTORPECENTE. PRELIMINAR DE
INCONVENCIONALIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DEMONSTRADAS.

PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI Nº
11.343/2006 NA JMU. SÚMULA 14/STM. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. 1. As Convenções de Viena e de Nova Iorque não afastam a
aplicação do art. 290 do CPM em virtude do regime especial a que se submetem as
Forças Armadas, haja vista a compatibilidade do maior rigor penal da norma
Castrense com a Lex Magna. Preliminar rejeitada. 2. A constatação de pequena
quantidade de substância entorpecente não tem o condão de descaracterizar a
tipicidade da ação delitiva, pois a conduta atinge bens jurídicos de relevo para a
vida militar. 3. A jurisprudência deste Pretório Castrense é pela inaplicabilidade
das regras contidas na Lei nº 11.343/2006 no âmbito desta Justiça Especializada.
Incidência da Súmula14/STM. Apelo desprovido. Decisão unânime.” (Apelação
nº7000940-23.2018.7.00.0000, Min. Rel. FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, 3/9/2019).
DA RECLASSIFICAÇÃO DO DELITO E DA DESPROPORCIONALIDADE
DA SANÇÃO COMINADA AO USUÁRIO DE DROGAS DO ART. 290 DO
CPM
A DPU pretende a reclassificação do delito e a cominação das medidas
alternativas e despenalizadoras previstas no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 ao
Apelante em detrimento da sanção penal imposta por decisão unânime do CPJ para
o Exército da 2ª Auditoria da 1ª CJM.
7000309-40.2022.7.00.0000
40001350425 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/04/2023, 16:11
:: 40001350425 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a72a6c16bcc443b...
9/11
A conduta do Réu encontra perfeita adequação típica no art. 290,
caput, do CPM, não se justificando, na hipótese presente, a aplicação da Lei nº
11.343/2006, em detrimento do CPM, sob pena de desrespeito ao princípio da
especialidade e menoscabo aos interesses e aos bens jurídicos tutelados pela Lei
Penal Castrense, conforme tem se manifestado, em diversas oportunidades, este
Tribunal:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. PORTE DE
ENTORPECENTE (COCAÍNA) EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. SAÚDE
PÚBLICA, OFENSA AO BEM JURÍDICO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
TIPICIDADE RECONHECIDA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.343/2006.
REJEIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME 3.
Conforme a jurisprudência do STM e do STF, o civil ou o militar que porta
substância entorpecente dentro de OM encontra especial repressão no art. 290 do
CPM, restando afastada a incidência do Princípio da Insignificância. [...] 5. À luz
da doutrina e da jurisprudência do STM, se o agente (civil ou militar) porta o
entorpecente dentro de Organização Militar, descabe aplicar a Lei n° 11.343/06. 6.
O art. 290 do CPM não pune o usuário, mas sim o agente que porta, ainda que
para consumo próprio, entorpecente em área sob a Administração Militar.7.
Sentença condenatória mantida. Decisão unânime." (STM. Apelação 7000158-
45.2020.7.00.0000. Rel. Min. Marco Antônio de Farias. Julgado em 18.6.2020.
Publicado em 29.6.2020);
"EMENTA: DEFESA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. LEI Nº13.491/17.
SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PORRESTRITIVA DE
DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DEPREVISÃO NO CPM.
DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. A jurisprudência é pacífica no sentido
da impossibilidade da conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de
direitos, em função de a legislação penal militar não contemplar tal instituto e em
razão da especialidade e da autonomia do Direito Penal Militar. Mesclar o regime
penal comum e o castrense, de modo a selecionar o que cada um tem de mais
favorável ao Réu, é incompatível com o princípio da especialidade das leis. Apesar
da Lei nº 13.491/17 ter alterado o art. 9º do Código Penal Militar, as alterações
não modificam o caráter especial da legislação castrense. Recurso desprovido.
Decisão por unanimidade." (STM. Recurso em Sentido Estrito 7000227-
77.2020.7.00.0000. Rel. Min. Lúcio Mário de Barros Góes. Julgado em 22.5.2020.
Publicado em 9.6.2020).

AUSÊNCIA DE PERIGO EFETIVO DE LESÃO AO BEM JURÍDICO
TUTELADO PELO ART. 290 DO CPM
A norma penal incriminadora do art. 290 do CPM objetiva não
somente a tutela da incolumidade pública, mas também a disciplina militar que será
sempre ofendida, quando da consumação do referido delito, tratando-se de crime
7000309-40.2022.7.00.0000
40001350425 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/04/2023, 16:11
:: 40001350425 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a72a6c16bcc443...
10/11
militar impróprio. Por essa razão, não haverá crime militar se as condutas descritas
no tipo penal não ocorrerem em lugar sujeito à Administração Militar, ressalvadas as
hipóteses do seu § 1º, conforme preleciona Jorge Cesar de Assis[
2].
Contemporizar condutas de militares da ativa, relacionadas ao porte,
ao uso e ao transporte de drogas ilícitas, em quartel e com efetivos armados, mostra-
se, absolutamente, prejudicial à salvaguarda e à incolumidade, não só dos militares,
na ambiência de suas respectivas organizações, mas também da sociedade civil, não
se constituindo tal perigo num mero exercício de ilação mental,” como assevera o
referido autor [
3 ].
Tal assertiva justifica a razão pela qual este Tribunal Superior rechaça
a aplicação do princípio da insignificância em se configurando o crime do art. 290
do CPM.
De acordo com jurisprudência firme desta Corte, não se admite, no
âmbito da Justiça Militar da União, a aplicação do Princípio da Insignificância. Ora,
a presença de militares em atividade sob o efeito de drogas não se coaduna com a
eficiência, com os valores e com os princípios constitucionais basilares das Forças
Armadas. Essa é a posição também ratificada pelo Plenário do Supremo Tribunal
Federal:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. POSSE DE REDUZIDA
QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB
ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INCIDÊNCIA
DA
LEI
CIVIL
Nº11.343/2006.
IMPOSSIBILIDADE. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE.
ORDEM DENEGADA. 1. A questão da posse de entorpecente por militar em recinto
castrense não é de quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu
apreender. O problema é de qualidade da relação jurídica entre o particulariza do
portador da substância entorpecente e a instituição castrense de que ele fazia parte,
no instante em que flagrado com a posse da droga em pleno recinto sob
administração militar. 2. A tipologia de relação jurídica que se instaura no
ambiente castrense é incompatível com a figura própria da insignificância penal,
pois, independentemente da quantidade ou mesmo da espécie de entorpecente soba
posse do agente, o certo é que não cabe distinguir entre adequação apenas formal e
adequação real da conduta ao tipo penal incriminador. É de se pré-excluir,
portanto, a conduta do paciente das coordenadas mentais que subjazem à própria
tese da insignificância penal. Pré-exclusão que se impõe pela elementar
consideração de que uso de drogas e o dever militar são como água e óleo: não se
misturam. Por discreto que seja o concreto efeito psicofísico da droga nessa ou
naquela relação tipicamente militar, a disposição pessoal em si para manter o vício
implica inafastável pecha de reprovabilidade cívico-profissional. Senão por afetar
temerariamente a saúde do próprio usuário, mas pelo seu efeito danoso no moral
da corporação e no próprio conceito social das Forças Armadas, que são
instituições voltadas, entre outros explícitos fins, para a garantia da ordem
democrática. Ordem democrática que é o princípio dos princípios da nossa
7000309-40.2022.7.00.0000
40001350425 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/04/2023, 16:11
:: 40001350425 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a72a6c16bcc443b...
11/11
Constituição Federal, na medida em que norma da como a própria razão de ser da
nossa República Federativa, nela embutido o esquema da Tripartição dos Poderes e
o modelo das Forças Armadas que se estruturam no âmbito do Poder Executivo
Federal". (STF - Habeas Corpus nº 104.923/RJ, Relator para o Acórdão o Ministro
AYRES BRITTO, Plenário. Julgado em 26/10/2010. Publicado no DJe
de10/2/2011).
No mesmo sentido: Agravo Regimental no Recurso Extraordinário
com Agravo nº 918.616/DF, de relatoria do Ministro GILMAR MENDES, Segunda
Turma (julgado em 3/11/2015); Habeas Corpus nº 123.190/DF, de relatoria da
Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma (julgado em 2/6/2015); Habeas Corpus nº
119.458/AM, de relatoria da Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma (julgado
em 25/3/2014).
Dessa forma, presentes a autoria e a materialidade do delito, e, na
ausência de qualquer excludente de culpabilidade e de ilicitude, é de ser mantida a
condenação imposta ao ex-Sd Ex LUCAS CÉZAR NICÁCIO SILVA, mostrando-
se adequado o quantum da pena que foi aplicada pelo Juízo a quo.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao
Recurso de Apelação interposto pela DPU, para manter na íntegra a Sentença
condenatória recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001350425v6 e
do código CRC 104c0af2.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 4/4/2023, às 16:45:50
1. LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 5ªEd – Salvador: Ed. JusPodium,
2019. p. 625,626.
2. Assis, Jorge Cesar de., Comentários ao Código Penal Militar: comentários, doutrina, jurisprudência em
tempo de guerra, 10 ª, Curitiba: Juruá, 2018, p.828.
3. Ibdem, p.834.
7000309-40.2022.7.00.0000
40001350425 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/04/2023, 16:10
:: 40001350058 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a72a6c16bcc443bd...
1/7
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000309-40.2022.7.00.0000/RJ
APELANTE: LUCAS CÉZAR NICÁCIO SILVA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, votei divergindo da douta maioria,
no que fui acompanhado pela eminente Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública
da União, em favor do ex-Sd Ex LUCAS CÉZAR NICÁCIO SILVA, contra a
Sentença proferida pelo CPJ/Ex da 2ª Auditoria da 1ª CJM, que o condenou, por
unanimidade, à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso nas sanções do art.
290, caput, do Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos e o direito de apelar em liberdade.
3. Conforme verificado na Sessão de Julgamento virtual de 13 a
16/2/2023,
por
ocasião
da
análise
da
citada Apelação
nº
7000309-
40.2022.7.00.0000, ficou circunstanciado que, durante a instrução criminal, não
houve a lavratura do Termo de Apreensão da substância entorpecente, restando,
assim, comprometida a materialidade do delito, por não haver a descrição da droga
de forma pormenorizada, formalidade esta essencial para a persecutio criminis.
4. Sobre a matéria, esta Corte já conhece o meu posicionamento.
5. É de se considerar, pois, que, apesar de o material apreendido com o
réu, no momento do flagrante, ter sido submetido à perícia e detectada a presença da
substância entorpecente tetrahidrocanabinol (THC), verifica-se que não foi lavrado o
respectivo Termo de Apreensão da droga.
6. Nesse contexto, como tenho defendido, a ausência do Termo de
Apreensão nos processos relativos ao crime de tráfico, posse ou uso de entorpecente
ou substância similar, capitulado no art. 290 do Código Penal Militar, é vício de
omissão insanável do qual decorre insegurança jurídica quanto à materialidade
delitiva, em face da incerteza da origem do material levado à competente análise e
compostura do laudo pericial definitivo.
7000309-40.2022.7.00.0000
40001350058 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/04/2023, 16:10
:: 40001350058 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a72a6c16bcc443bd...
2/7
7. Entendo que ao se fazer tabula rasa ao procedimento adequado e ao
formalismo a que se devem aderir os atos do processo, eleva-se o risco em proceder
à convolação de erro, fato por demais temerário, não condizente com a realidade
(verdade real). Vale dizer, essa postura pode significar violação do princípio
constitucional básico do processo, consistente na garantia do devido processo legal.
8. Isso porque a persecução instrutória deve ser revestida dos cuidados
necessários para a formação da convicção do julgador de maneira segura, refletindo
a necessária segurança jurídica aos jurisdicionados. Aliás, a valoração dessa medida
para a instrução criminal encontra-se prevista na Lei Adjetiva castrense, in verbis:
CÓDIGO PROCESSO PENAL MILITAR
Art. 12. Logo que tiver conhecimento da prática de infração penal
militar, verificável na ocasião, a autoridade a que se refere o § 2º do
art. 10 deverá, se possível:
a) dirigir-se ao local, providenciando para que se não alterem o
estado e a situação das coisas, enquanto necessário;
b) apreender os instrumentos e todos os objetos que tenham relação
com o fato;
c) efetuar a prisão do infrator, observado o disposto no art. 244;
d) colher todas as provas que sirvam para o esclarecimento do fato e
suas circunstâncias.
(...).
Art. 189. Finda a diligência, lavrar-se-á auto circunstanciado da
busca e apreensão, assinado por duas testemunhas, com declaração
do lugar, dia e hora em que se realizou, com citação das pessoas que a
sofreram e das que nelas tomaram parte ou as tenham assistido, com
as respectivas identidades, bem como de todos os incidentes ocorridos
durante a sua execução.
(...).
Art. 248. Em qualquer hipótese, de tudo quanto ocorrer será lavrado
auto ou termo, para remessa à autoridade judiciária competente, a
fim de que esta confirme ou infirme os atos praticados. (Grifos
nossos).
7000309-40.2022.7.00.0000
40001350058 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/04/2023, 16:10
:: 40001350058 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a72a6c16bcc443bd...
3/7
9. Essa omissão remete à irremediável lacuna na cadeia de provas
carreadas, em razão de não se atender ao referido preceito na fase do procedimento
administrativo (APF), não havendo como suprir essa deficiência na fase judicial.
10. Como é do amplo conhecimento, a materialidade do delito em
questão, por ser crime que deixa vestígio, deve ser atestada por perícia técnica,
consoante artigo 328 do Código de Processo Penal Militar, cujo resultado se
apresenta com sua credibilidade duvidosa, em consistência da suposta substância
entorpecente não ser identificada em Termo de Apreensão. A observância dessa
forma é justamente para permitir e assegurar que a substância levada ao crivo da
perícia definitiva não se perca, bem assim que não escape da correlação com o fato
originário, ou seja, para que se tenha certeza, de forma absoluta, que o material é
realmente aquele apreendido por ocasião da prisão em flagrante.
11. Repita-se que o objeto material do crime previsto no art. 290 do
CPM é a própria substância entorpecente, isto porque se trata de delito que deixa
vestígios, ou seja, sem a apreensão da droga, resta juridicamente impossível a
comprovação de sua existência. E, neste aspecto, além do art. 248 do CPPM, ainda
se referencia o art. 12, “b”, c/c o art. 189, ambos do mencionado Diploma, que
determinam a imprescindibilidade da apreensão do objeto do delito a ser apurado,
seguida da lavratura do seu termo.
12. Consoante assevera Jorge César de Assis, ao comentar o
supracitado art. 12 do CPPM, in CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ANOTADO, 2ª
ed. Ed. Juruá: 2007, p. 46:
“A apreensão dos documentos e de todos os objetos relacionados com
o fato delituoso é medida imperativa, devendo ser lavrado o
competente auto de apreensão.”
13. Assim, embora a perícia técnica tenha acusado que os materiais
levados a exame eram de uso e posse proscrita no país, não se pode determinar ou
correlacionar à respectiva origem, para fins de julgamento de crime.
14. A esse propósito, vale destacar que a cadeia de custódia tem
inclusive um regramento mais rígido sobre algumas formalidades nos autos,
especialmente em relação à lavratura do Auto de Apreensão, podendo ser invocado
disposições pontuais do Código de Processo Penal comum, in verbis:
“Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os
procedimentos utilizados para manter e documentar a história
cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes,
para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até
o descarte.
7000309-40.2022.7.00.0000
40001350058 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/04/2023, 16:10
:: 40001350058 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a72a6c16bcc443bd...
4/7
§ 1º O início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local
de crime ou com procedimentos policiais ou periciais nos quais seja
detectada a existência de vestígio.
§ 2º O agente público que reconhecer um elemento como de potencial
interesse para a produção da prova pericial fica responsável por sua
preservação.
§ 3º Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente,
constatado ou recolhido, que se relaciona à infração penal.
Art. 158-B. A cadeia de custódia compreende o rastreamento do
vestígio nas seguintes etapas:
I - reconhecimento: ato de distinguir um elemento como de potencial
interesse para a produção da prova pericial;
II - isolamento: ato de evitar que se altere o estado das coisas,
devendo isolar e preservar o ambiente imediato, mediato e
relacionado aos vestígios e local de crime;
III - fixação: descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no
local de crime ou no corpo de delito, e a sua posição na área de
exames, podendo ser ilustrada por fotografias, filmagens ou croqui,
sendo indispensável a sua descrição no laudo pericial produzido pelo
perito responsável pelo atendimento;
IV - coleta: ato de recolher o vestígio que será submetido à análise
pericial, respeitando suas características e natureza;
V - acondicionamento: procedimento por meio do qual cada vestígio
coletado é embalado de forma individualizada, de acordo com suas
características físicas, químicas e biológicas, para posterior análise,
com anotação da data, hora e nome de quem realizou a coleta e o
acondicionamento;
VI - transporte: ato de transferir o vestígio de um local para o outro,
utilizando
as
condições
adequadas
(embalagens,
veículos,
temperatura, entre outras), de modo a garantir a manutenção de suas
características originais, bem como o controle de sua posse;
VII - recebimento: ato formal de transferência da posse do vestígio,
que deve ser documentado com, no mínimo, informações referentes ao
número de procedimento e unidade de polícia judiciária relacionada,
7000309-40.2022.7.00.0000
40001350058 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/04/2023, 16:10
:: 40001350058 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a72a6c16bcc443bd...
5/7
local de origem, nome de quem transportou o vestígio, código de
rastreamento, natureza do exame, tipo do vestígio, protocolo,
assinatura e identificação de quem o recebeu;
VIII - processamento: exame pericial em si, manipulação do vestígio
de acordo com a metodologia adequada às suas características
biológicas, físicas e químicas, a fim de se obter o resultado desejado,
que deverá ser formalizado em laudo produzido por perito;
IX - armazenamento: procedimento referente à guarda, em condições
adequadas, do material a ser processado, guardado para realização
de contraperícia, descartado ou transportado, com vinculação ao
número do laudo correspondente;
X - descarte: procedimento referente à liberação do vestígio,
respeitando a legislação vigente e, quando pertinente, mediante
autorização judicial.
Art. 158-C. A coleta dos vestígios deverá ser realizada
preferencialmente por perito oficial, que dará o encaminhamento
necessário para a central de custódia, mesmo quando for necessária a
realização de exames complementares.
§ 1º Todos vestígios coletados no decurso do inquérito ou processo
devem ser tratados como descrito nesta Lei, ficando órgão central de
perícia oficial de natureza criminal responsável por detalhar a forma
do seu cumprimento.
§ 2º É proibida a entrada em locais isolados bem como a remoção de
quaisquer vestígios de locais de crime antes da liberação por parte do
perito responsável, sendo tipificada como fraude processual a sua
realização.
Art. 158-D. O recipiente para acondicionamento do vestígio será
determinado pela natureza do material.
§ 1º Todos os recipientes deverão ser selados com lacres, com
numeração individualizada, de forma a garantir a inviolabilidade e a
idoneidade do vestígio durante o transporte.
§ 2º O recipiente deverá individualizar o vestígio, preservar suas
características, impedir contaminação e vazamento, ter grau de
resistência adequado e espaço para registro de informações sobre seu
conteúdo.
7000309-40.2022.7.00.0000
40001350058 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/04/2023, 16:10
:: 40001350058 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a72a6c16bcc443bd...
6/7
§ 3º O recipiente só poderá ser aberto pelo perito que vai proceder à
análise e, motivadamente, por pessoa autorizada.
§ 4º Após cada rompimento de lacre, deve se fazer constar na ficha de
acompanhamento de vestígio o nome e a matrícula do responsável, a
data, o local, a finalidade, bem como as informações referentes ao
novo lacre utilizado.
§ 5º O lacre rompido deverá ser acondicionado no interior do novo
recipiente.
Art. 158-E. Todos os Institutos de Criminalística deverão ter uma
central de custódia destinada à guarda e controle dos vestígios, e sua
gestão deve ser vinculada diretamente ao órgão central de perícia
oficial de natureza criminal.
§ 1º Toda central de custódia deve possuir os serviços de protocolo,
com local para conferência, recepção, devolução de materiais e
documentos, possibilitando a seleção, a classificação e a distribuição
de materiais, devendo ser um espaço seguro e apresentar condições
ambientais que não interfiram nas características do vestígio.
§ 2º Na central de custódia, a entrada e a saída de vestígio deverão
ser protocoladas, consignando-se informações sobre a ocorrência no
inquérito que a eles se relacionam.
§ 3º Todas as pessoas que tiverem acesso ao vestígio armazenado
deverão ser identificadas e deverão ser registradas a data e a hora do
acesso.
§ 4º Por ocasião da tramitação do vestígio armazenado, todas as
ações deverão ser registradas, consignando-se a identificação do
responsável pela tramitação, a destinação, a data e horário da ação.”
15. Dessa forma, entendo não haver possibilidade jurídica de se
admitir a condenação do Apelante pelo crime capitulado no art. 290 do CPM, ante a
insuficiência de provas quanto à materialidade do delito, em razão da ausência do
Auto de Apreensão da substância entorpecente, razão pela qual deve ser aplicado, no
caso vertente, o princípio do in dubio pro reo.
Por essas razões, votei vencido dando provimento ao Apelo do ex-Sd
Ex LUCAS CÉZAR NICÁCIO SILVA para, reformando a Sentença recorrida,
absolvê-lo do crime capitulado no art. 290 do CPM, nos termos do artigo 439, alínea
“e”, do CPPM.
7000309-40.2022.7.00.0000
40001350058 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/04/2023, 16:10
:: 40001350058 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a72a6c16bcc443bd...
7/7
Brasília, 16 de fevereiro de 2023.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001350058v10
e do código CRC 21a3c0a6.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 30/3/2023, às 17:6:18
7000309-40.2022.7.00.0000
40001350058 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR